Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-42.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004714-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (APELADO), EDIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 101.750.686-82 (APELADO), PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 580.820.771-15 (APELADO), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (APELADO), KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO - CPF: 023.375.081-96 (APELADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), WAGNER RABELO SAO MIGUEL - CPF: 038.257.451-63 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 025.335.511-71 (APELADO), DANYELLA CARDOSO CHIARINI - CPF: 047.273.161-02 (ADVOGADO), BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA - CPF: 038.574.201-03 (ADVOGADO), DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 060.230.681-70 (APELANTE), EDIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 101.750.686-82 (APELANTE), PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 580.820.771-15 (APELANTE), KAROLAINE POLATO registrado(a) civilmente como KAROLAINE POLATO - CPF: 061.387.141-30 (APELANTE), KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO - CPF: 023.375.081-96 (APELANTE), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 025.335.511-71 (APELANTE), DANYELLA CARDOSO CHIARINI - CPF: 047.273.161-02 (ADVOGADO), DANILO DA SILVA MACHADO - CPF: 054.606.391-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO MERCÚRIO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE PROVA EMPRESTADA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO RECONHECIDA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas pelos acusados e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, no âmbito da denominada Operação Mercúrio, absolveu parte dos réus do crime de associação para o tráfico; condenou sete réus pelos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa; e reconheceu, em relação a apenas um deles, também o delito de associação para o tráfico, com a imposição de penas privativas de liberdade, fixadas, em sua maioria, em regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se são nulas as provas digitais e periciais, em razão de alegada quebra da cadeia de custódia; (
ii
) estabelecer se o indeferimento do pedido de juntada de prova emprestada, em grau recursal, configura cerceamento de defesa; (
iii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa; (
iv
) examinar o pedido ministerial de condenação pelo crime de associação para o tráfico em relação aos réus absolvidos em primeiro grau; e (v) analisar os pedidos de redimensionamento das penas, aplicação de atenuantes, incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e fixação de regime inicial mais brando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade das provas digitais e periciais não se sustenta,
pois
a cadeia de custódia encontra-se devidamente demonstrada por meio de termos de apreensão, autorizações judiciais, relatórios de investigação e laudos periciais oficiais, com observância dos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, inexistindo indício concreto de violação, adulteração ou comprometimento da fidedignidade da prova
da prova.

O pedido de juntada de documentos como prova emprestada, formulado em sede recursal, foi corretamente indeferido, porquanto o apelante teve oportunidade de produzir provas durante a instrução, não se tratando de fato superveniente nem de prova nova impossível de ser produzida anteriormente, sendo incabível a reabertura da fase instrutória em grau recursal
.

Ausente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, afasta-se o reconhecimento de nulidade, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada por autos de apreensão, laudos de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A autoria delitiva encontra-se evidenciada por interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, relatórios técnicos, apreensão de instrumentos típicos da traficância e depoimentos policiais harmônicos e coerentes com o conjunto probatório.

O crime de tráfico de drogas, de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva comercialização.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente, requisito reconhecido apenas em relação a um dos apelantes, mantendo-se a absolvição dos demais e rejeitando-se o recurso ministerial.

O crime de organização criminosa resta caracterizado pela comprovação de estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação coordenada e estável dos agentes, subsumindo-se as condutas ao art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não foi aplicada, em razão da demonstração de dedicação à atividade criminosa e de integração em organização criminosa
.

A dosimetria observou o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, sendo mantidos os regimes iniciais fixados, ressalvado o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor de um dos apelantes, com redimensionamento da pena e fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo parcialmente provido, exclusivamente para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento da pena e alteração do regime inicial. Demais recursos defensivos e recurso ministerial desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação ou prejuízo, não se presumindo.

O indeferimento da juntada de prova emprestada em grau recursal é legítimo quando inexistente fato superveniente, prova nova ou prejuízo concreto à defesa.

O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A condenação por associação para o tráfico exige comprovação de vínculo estável e permanente, não bastando a atuação conjunta eventual.

A atuação estruturada, estável e com divisão de tarefas caracteriza o crime de organização criminosa previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando demonstradas a dedicação do agente à atividade criminosa e a sua integração em organização criminosa.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovada a idade inferior a 21 anos à época dos fatos, com reflexos na pena e no regime inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 158-A a 158-F e 563; CP,
arts
. 33, § 2º, e 68; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 35 e 40, VI; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 221.838/PE; STJ, HC 480.676/SP; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelos réus
Danilo da Silva Machado
,
Edimar Ribeiro da Silva
,
Karolaine

Polato
,
Paulo Henrique Alves dos Santos
,
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
,
Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
(ID 303264661, de 2º grau) e
Anderson dos Santos
(ID 303264669, de 2º grau), bem como pelo
Ministério Público
(ID 303264648, de 2º grau), contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/M
T
, que assim decidiu:

Absolveu
os réus
Anderson dos Santos
, vulgo “Zóio”;
Danilo da Silva Machado
, vulgo “Polaco”;
Edimar Ribeiro da Silva
;
Karolaine

Polato
, vulgo “
Karol
”;
Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
; e
Paulo Henrique Alves dos Santos
, vulgo “Paulão da Cometa”, da imputação prevista no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, bem como absolveu o réu
Danilo da Silva Machado
, vulgo “Polaco”, do crime tipificado no
art. 37 da Lei nº 11.343/2006;

Condenou
:

Metusalem
Ribeiro de Oliveira
, vulgo “
Metusa
”,
como incurso no artigo 33,
caput
, e artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de 13 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.643 dias-multa, cada dia-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, mantendo o direito de recorrer em liberdade
;

Anderson dos Santos
, vulgo “Zóio”, como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, à pena de8 anos e 10 meses de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de583 dias-multa, cada dia-multa na quantia unitária de 1/30 do
salário

mínimo
vigente ao tempo da conduta, mantendo o direito de recorrer em liberdade;

Danilo da Silva Machado
, vulgo “Polaco”, como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69
,
caput,
do Código Penal, à pena de8 anos e 10 meses de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de583 dias-multa, cada dia multa na fração mínima legal de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, mantendo a sua prisão cautelar;

Karolaine

Polato
, vulgo “
Karol
”, como incursa no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput,
da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput,
do Código Penal, à pena de8 anos e 10 meses de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de583 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantido o direito de recorrer em liberdade;

Edimar Ribeiro da Silva
, como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput,
da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput,
do Código Penal, à pena de11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de792 dias-multa, cada dia-multa no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, mantendo o direito de recorrer em liberdade;

Paulo Henrique Alves dos Santos
, vulgo “Paulãoda Cometa”, como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput,
da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput,
do Código Penal, à pena de11 anos,
10 meses

e 10 dias de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de792 dias-multa, cada dia-multa na quantia unitária de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da
conduta, mantendo
o direito de recorrer em liberdade;

Klever
Kesler
Andrade Alves Modest
o,como incurso no artigo 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006 e artigo 2°,
caput
, da Lei n° 12.850/2013, na forma do artigo 69,
caput,
do Código Penal, à pena de8 anos e 10 meses de reclusão,em regime inicialfechado,e ao pagamento de586 dias-multa, cada dia multa na fração mínima legal de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo da conduta, mantendo o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais (ID 303264654, de 2º grau), em favor dos réus
Danilo da Silva Machado
,
Edimar Ribeiro da Silva
,
Karolaine

Polato
,
Paulo Henrique Alves dos Santos
e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
, em apertada síntese, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade das provas digitais, em razão de alegada quebra da cadeia de custódia.

No mérito, pleiteia-se: (i) a absolvição dos apelantes em relação ao
art. 2º da Lei nº 12.850/2013
e ao
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
; (
ii
) a absolvição do réu
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
quanto ao
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
; e, subsidiariamente, (
iii
) o redimensionamento das penas, com revisão da dosimetria, aplicação de atenuantes, modulação das causas de aumento, incidência do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, e fixação de regime inicial mais brando, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões recursais, o
Parquet
, em face dos réus
Danilo da Silva Machado
,
Edimar Ribeiro da Silva
,
Karolaine

Polato
,
Paulo Henrique Alves dos Santos
e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
(ID 303264657, de 2º grau), manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
.

O Ministério Público
em
razões de apelação (ID 303264648, de 2º grau) requereu reforma da sentença para condenar os réus
Anderson dos Santos, Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto e Paulo Henrique Alves dos Santos
pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
.

Em contrapartida, nas contrarrazões recursais apresentadas pelo apelado
Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
(ID 303264652, de 2º grau), sustentou-se, preliminarmente, nulidade das provas digitais, em razão de alegada quebra da cadeia de custódia e, no mérito, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial
.

Já nas contrarrazões recursais apresentadas pelos apelados
Danilo da Silva Machado
,
Edimar Ribeiro da Silva
,
Karolaine

Polato
,
Paulo Henrique Alves dos Santos
e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
(ID 303264653, de 2º grau),

prequestionou-se
a matéri
a
, bem como
manifestou-se pelo desproviment
o
do recurso do Ministério Público
.

Por fim, nas contrarrazões recursais apresentadas pelo apelado
Anderson dos Santos
(ID 309480395, de 2º grau), manifestou-se pelo improvimento da apelação ministerial.

Nas razões
recursais de

Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto

(ID, de 2º grau)
,
em síntese, alega-se, preliminarmente: (i) nulidade das provas digitais, por alegada quebra da cadeia de custódia
;
(
ii
)
acolhimento o pedido de
juntada de prova emprestada
;
e (
iii
) a nulidade dos laudos de constatação das substâncias supostamente entorpecentes, diante da violação da cadeia de custódia.

No mérito, requer-se a absolvição quanto aos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa; e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a reformulação da dosimetria penal e a alteração do regime de cumprimento da pena, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões recursais o
Parquet

,
em
face do réu
Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
(ID 303264668, de 2º grau), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o acolhimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

Nas razões d
e
Apelação

o réu
Anderson dos Santos

(ID 314734857, de 2º grau),
sustenta-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, dentre outros argumentos, a ausência de qualquer comprovação da cadeia de custódia das gravações/interceptações e demais mídias digitais. Ao final, requer-se a absolvição.

Em contrarrazões recursais apresentadas pelo
Ministério Público
em face do réu
Anderson dos Santos
(ID
320427378
, de 2º grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
D
r.
J
oão Augusto Veras Gadelha
(ID 329519896, de 2º grau), manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos e do

Ministério Público, ressalvando-se o parcial provimento do recurso defensivo de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto, tão
somente para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o relatório.

À
d
outa revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á às matérias efetivamente impugnadas nos recursos interpostos pelas Defesas e pelo Ministério Público, ressalvadas as matérias de ordem pública e as hipóteses de flagrante ilegalidade, passíveis de conhecimento de ofício
.

Antes do exame do mérito, impõe-se a apreciação das preliminares suscitadas
.

Da alegada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia

A Defesa dos réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, de 2º grau), bem como a Defesa de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, de 2º grau), sustenta a nulidade das provas digitais, sob o argumento de ausência de documentação adequada nas fases de apreensão, guarda e análise dos aparelhos celulares.

No que se refere especificamente a Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto, aduz-se, ainda, que o aparelho teria sido acessado sem o devido isolamento, sem a realização de perícia técnica, sem cálculo de
hash
e sem registros formais, razão pela qual se requer o desentranhamento da prova e a consequente absolvição.

Todavia, a regularidade da cadeia de custódia encontra-se devidamente demonstrada nos autos, por meio de vasta documentação, notadamente: Termo de Apreensão (ID 303262986, p. 100, de 2º grau); Termo de Exibição e Apreensão (ID 303262988, de 2º grau); Relatórios de Investigação – Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos (ID 303262987, p. 236–260; ID 303262988, p. 223–247; ID 303262990, p. 252–259, todos de 2º grau);

A análise desses documentos evidencia que os vestígios foram devidamente coletados, identificados, acondicionados, encaminhados e submetidos à perícia oficial, com observância das etapas previstas nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer elemento concreto indicativo de adulteração, substituição ou manipulação indevida apt
o
a comprometer a integridade ou a fidedignidade da prova.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Inocorrência
. Materialidade e autoria comprovadas. Aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ausência de elementos para condenação por associação para o tráfico. Recurso do ministério público desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), e as absolveu quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

II. Questões em discussão

2. (i) Verificar a existência de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas;

(
ii
) Examinar a suficiência de provas para condenação das rés pelo tráfico de drogas; (
iii
) Analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado;

(
iv
) Reavaliar a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir

3. Inexistente a quebra da cadeia de custódia, diante da regularidade dos laudos periciais e identificação das substâncias apreendidas.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restaram comprovadas por meio dos depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a destinação mercantil das drogas.

5. Preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 — primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa —, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

6. Ausência de provas do vínculo associativo estável e permanente entre as rés. A atuação conjunta no episódio não é suficiente para caracterizar o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Absolvição mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso das rés parcialmente provido. Tese de julgamento:

“1. A ausência do número do lacre do invólucro das substâncias apreendidas não configura, por si só, nulidade da prova pericial, desde que existam outros elementos seguros que confirmem a identidade do material apreendido. 2. Preenchidos os requisitos legais do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena, ainda que a quantidade de droga seja expressiva. 3. A condenação por associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não sendo suficiente a prática conjunta e ocasional do tráfico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts
.
33, caput e §4º, e 35; CPP, art. 155; CP, art. 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 974.619/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 11/6/2025; STJ,
AgRg
no HC n 998.806/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/6/2025.

TJMT, Enunciado n. 8, N.U 0003948-28.2017.8.11.0080, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/07/2021.

(N.U 0010552-91.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

Diante desse contexto,
r
ejeit
am-se
as preliminares de nulidade suscitadas
(
IDs
303264654 e 303264663, de 2º grau)
, pois as provas constantes dos autos são válidas, regulares e aptas à instrução e ao julgamento da causa.

Do indeferimento do pedido de juntada de prova emprestada

A Defesa de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, de 2º grau) pleiteia a juntada de documentos oriundos da Ação Penal nº 1000178-47.2021.8.11.0087, como prova emprestada, com o objetivo de demonstrar suposta quebra da cadeia de custódia
.

O indeferimento mostra-se adequado, pois o apelante teve oportunidade de produzir provas durante a instrução processual, sendo incabível a reabertura da fase probatória em grau recursal. Ademais, não se trata de fato superveniente nem de prova nova impossível de ser produzida anteriormente, de modo que a juntada extemporânea, desacompanhada de justificativa idônea, afronta a lógica das fases processuais e o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.

Inexistente demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, afasta-se o reconhecimento de nulidade, em observância ao
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art
igo
563 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto
, o Excelso Supremo Tribunal Federal e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

(...)
“
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção

(HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux
”
(...) (STF - HC: 221838 PE, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023);

(...)
“
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
).” (STJ - HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
28/03/2019
).

Dessa maneira,
indefere-se a juntada de prova emprestad
a
requerida pela Defesa de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
.

Da alegada nulidade dos laudos periciais por quebra da cadeia de custódia

A Defesa de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, de 2º grau) sustenta a nulidade dos laudos de constatação das substâncias entorpecentes por suposta quebra da cadeia de custódia.

Os autos demonstram que os vestígios foram regularmente apreendidos, identificados, acondicionados e submetidos à perícia oficial, conforme se extrai do
Termo de Apreensão
(ID 303262986, página 100, de 2º grau), do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 303262988, de 2º grau), bem como dos
Laudos de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente
(ID 303262999, páginas 113; ID 303264596; ID 303262986, páginas 102 – 103 e 131 – 132; ID 303262989, página 160; ID 303262991, páginas 183 – 193; de 2º grau) e dos
Laudos Toxicológicos Definitivos

(
IDs
303264597, 303264598, 303264599, 303264600, 303264601, 303264602, 303264603, 303264605 e 303264606, todos de 2º grau)
.

Os referidos documentos
evidenciam
que os exames foram realizados por peritos oficiais, mediante metodologia técnica idônea, apta à identificação da natureza e da quantidade das substâncias apreendidas, com observância das etapas essenciais previstas nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer indício concreto de adulteração, substituição ou ruptura da correspondência entre o material apreendido e o analisado.

A Defesa limita-se a alegações genéricas, sem indicar objetivamente em que momento teria ocorrido a suposta quebra da cadeia de custódia ou qual prejuízo efetivo dela teria resultado, o que afasta o reconhecimento de nulidade, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade dos laudos pericia
is
por alegada quebra da cadeia de custódia, suscitada pela Defesa de Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
.

Inexistindo outras preliminares a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito
.

Do crime de Tráfico de Drogas

A materialidade do delito de tráfico
está bem delineada nos autos, a teor dos Relatórios de Investigação, Autos de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Autos de Apreensão e Laudos de Constatação Preliminar e Toxicológicos Definitivos, todos regularmente produzidos e constantes dos autos, segundo os quais os materiais apreendidos, após submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil.

(...)

A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor dos Relatórios de Investigação (ID: 51911125 - Pág. 52/64; 51911125 - Pág. 65/67; 51911125 - Pág. 68/75; 51911125 - Pág. 76/89; 51911136 - Pág. 54/57; 51911136 - Pág. 58/62; 51911136 - Pág. 87/91; 51911136 - Pág. 140/150; 51911136 - Pág. 151/154; 51911136 - Pág. 229/232; 51911136 - Pág. 236/260 e 51911130 - Pág. 1; 51911130 - Pág. 149/154; 51911130 - Pág. 213/215; 51911135 - Pág. 59/63, 51911135 - Pág. 121/136; 51911138 - Pág. 239/245; 51911139 - Pág. 201/224; 51911139 - Pág. 232, Auto de Prisão em Flagrante Delito de Edimar Ribeiro da Silva (ID: 51911125 - Pág. 208); Boletim de Ocorrência nº 2018.316018 (ID: 51911125 - Pág. 209) – ref. réu Edimar Ribeiro da Silva; Auto de apreensão (ID: 51911125 - Pág. 224), Laudo de Constatação Provisório ref. B.O nº 2018.316018 (ID: 51911125 - Pág. 225), Boletim de Ocorrência nº 2019.26212 (ID: 51911135 - Pág. 25/26), Auto de Prisão em Flagrante Delito de
Metusalem
Ribeiro de Oliveira e Apreensão em Flagrante de ato infracional de Maciel de Paula Margarida (ID: 51911130 - Pág. 81/82), Boletim de Ocorrência nº 2018.326627 ref. réu
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID: 51911130 - Pág. 83/87), Termo de Exibição e Apreensão (ID: 51911130 - Pág. 98); Auto de
Constatação Preliminar de Drogas (ID: 51911130 - Pág. 99); Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de Israel Gomes Cardoso, vulgo “Magrão” e
Julio
Cesar Ribeiro de Oliveira (adolescente à época) – ID: 51911130 - Pág. 30/31, Boletim de ocorrência nº 2018.326772 – ref.
Julio
Cesar (adolescente à época) – ID: 51911130 - Pág. 32/34; Termo de Exibição e Apreensão de drogas (ID: . 51911130 - Pág. 37); Laudo de Constatação de Droga N.º 500.2.04.2018.013999-01 – ref. B.O nº 2018.326772 (Doc. 10). Laudo Pericial Definitivo de Droga nº 3.14.2018.50406-01 – ref. Laudo de Constatação Nº 500.2.04.2018.013999-01 e B.O. nº 2018.326772, Relatório de Diligências Nº 48/2019 – análise aparelhos notebook e documentos apreendidos – Alvos:
Tatielly
das Chagas Roman, Karoline
Polato
(vulgo "Carol"), Anderson dos Santos (vulgo "Zóio") (ID: 51911135 - Pág. 139/151); Relatório de Diligências Nº 47/2019 – análise de provas obtidas através dos 13 (treze) cadernos que foram apreendidos – alvo:
Tatielly
das Chagas Roman (ID: 51911135 - Pág. 152/166;, Relatório de Diligências Nº 53/2019 – relatório detalhado das buscas e prisões realizadas durante a deflagração da operação Mercúrio (ID: 51911135 - Pág. 243/251); Laudo Pericial N° 530.2.04.2019.001187-02 – Laudo preliminar de droga (ID: 51911138 - Pág. 183/185; Relatório Técnico Parcial N° 36/18 – Análise de interceptação – Alvos: Paulo Henrique Alves, José Rafael e Maranhão (ID: 51912409 - Pág. 25/88); Relatório Técnico Parcial N° 38/18 – Análise de interceptação – Alvos: Paulo Henrique Alves, José Rafael dos Santos (vulgo Galo Manco), vulgo Maranhão, vulgo
Metusa
e
Tatielly
das Chagas Ronan (ID: 51912409 - Pág. 107/154); Relatório Técnico Parcial N° 42/18 - Análise de interceptação – Alvos:
Jozanio
de Aguar Soares, vulgo Maranhão, Wender Junior Gomes Rodrigues, Caroline
Polato
, Alisson do Lago Marques Souza, vulgo BE,
Tatielly
das Chagas Ronan (ID: 51912409 - Pág. 168/217); Relatório Técnico Parcial N° 01/19 - Análise de interceptação – Paulo Henrique Alves,
Jozanio
de Aguar Soares, vulgo Maranhão, Wender Junior Gomes Rodrigues, Caroline
Polato
, Alisson do Lago Marques Souza,
leandro
, vulgo Cuiabano e
Tatielly
das Chagas Ronan (ID: 51911140 - Pág. 77/152); Relatório Técnico Final nº 003/2019 - Análise de interceptação (ID: 51912391 - Pág. 1/260 e 51912392 - Pág. 1/165), Laudo Pericial Nº 530.2.04.2019.001187-01 – Laudo pericial preliminar de droga - ref. B.O. Nº 2019.26212 (Investigados: EDUARDO DE SOUZA, JOSE RAFAEL DOS SANTOS, ALISSON DOS SANTOS, ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS, EDIMAR RIBEIRO DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA, ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS, VULGO MK, VULGO LEITÃO, KAROLINE POLATO, TATIELLY DAS CHAGAS ROMAN, ALISSON DO LAGO MARQUEZ SOUZA, DANILO DA SILVA MACHADO, ANDERSON DOS SANTOS) (Doc. 1), Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53261-01 ref. Laudo de Constatação Nº
530.2.04.2019.001199-01 e B.O. Nº 2019.26297 (Doc. 2). Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53404-01 – ref. B.O Nº 2019.26212 – réu Edimar Ribeiro da Silva (Doc. 3); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2018.49806-01 – ref. B.O 2018.326627 (Doc. 4); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53144-01 – ref. B.O 2019.26562 e Laudo de Constatação Preliminar Nº 530.2.04.2019.001488- 01 (Doc. 5); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53176-01 – ref. B.O 2019.26195 e Laudo de Constatação Preliminar nº 530.2.04.2019.001714-01 (Doc. 6); Laudo Pericial de Droga Nº 530.2.04.2018.013371-01 – ref. B.O 2018.316018 (Doc. 7); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.51441-01 – ref. BO Nº 2018.316018 (Doc. 8); Laudo Pericial nº 2.10.2021.43580-01 – análise aparelhos celulares – ref. BO nº: 2019.26562 e BO nº: 2019.26258 – IP nº: 07/2019/DPGN (Doc. 9); Boletim de ocorrência nº 00104/2019.000277-6 - ref. Cumprimento de mandado de prisão temporária de Paulo Henrique e de busca e apreensão no estado do Pará (ID: 51911138 - Pág. 224); Boletim de ocorrência nº 00104/2019.000278-0 – ref. Apreensão de drogas na residência (ID: 51911138 - Pág. 233). Wender Junior Gomes Rodrigues, Caroline
Polato
, Alisson do Lago Marques Souza, Leandro, vulgo Cuiabano e
Tatielly
das Chagas Ronan (ID: 51911140 - Pág. 77/152); Relatório Técnico Final nº 003/2019 - Análise de interceptação (ID: 51912391 - Pág. 1/260 e 51912392 - Pág. 1/165) Laudo Pericial Nº 530.2.04.2019.001187-01 – Laudo pericial preliminar de droga - ref. B.O. Nº 2019.26212 (Investigados: EDUARDO DE SOUZA, JOSE RAFAEL DOS SANTOS, ALISSON DOS SANTOS, ISAIAS PANTOJA DOS SANTOS, EDIMAR RIBEIRO DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA, ALEXANDRE CAETANO DOS SANTOS, VULGO MK, VULGO LEITÃO, KAROLINE POLATO, TATIELLY DAS CHAGAS ROMAN, ALISSON DO LAGO MARQUEZ SOUZA, DANILO DA SILVA MACHADO, ANDERSON DOS SANTOS) (Doc. 1) Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53261-01 – ref. Laudo de Constatação Nº 530.2.04.2019.001199-01 e B.O. Nº 2019.26297 (Doc. 2) Laudo Pericial nº 2.10.2021.43580-01 – análise aparelhos celulares – ref. BO nº: 2019.26562 e BO nº: 2019.26258 – IP nº: 07/2019/DPGN (Doc. 9), Boletim de ocorrência nº 00104/2019.000277-6 - ref. Cumprimento de mandado de prisão temporária de Paulo Henrique e de busca e apreensão no estado do Pará (ID: 51911138 - Pág. 224); Boletim de ocorrência nº 00104/2019.000278-0 – ref. Apreensão de drogas na residência (ID: 51911138 - Pág. 233), Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53404- 01 – ref. B.O Nº 2019.26212 – réu Edimar Ribeiro da Silva (Doc. 3), Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2018.49806-01 – ref. B.O 2018.326627 (Doc. 4); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53144-01 – ref. B.O 2019.26562 e Laudo de Constatação Preliminar Nº 530.2.04.2019.001488- 01 (Doc. 5);
Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.53176-01 – ref. B.O 2019.26195 e Laudo de Constatação Preliminar nº 530.2.04.2019.001714-01 (Doc. 6); Laudo Pericial de Droga Nº 530.2.04.2018.013371-01 – ref. B.O 2018.316018 (Doc. 7); Laudo Pericial Definitivo de Droga Nº 3.14.2019.51441-01 – ref. BO Nº 2018.316018 (Doc. 8)
.

A autoria
do crime de tráfico de drogas imputadas aos réus

Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos,
Metusalem
Ribeiro de Oliveira, Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto e Anderson dos Santos
mostra-se igualmente demonstrada pelos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados em juízo por
Waner
dos Santos Neves (Delegado de Polícia Civil), Adenilson Alves Matos (Investigador de Polícia), Lairton José da Silva (Investigador de Polícia),
Rogger
Cabrini Rodrigues Brandão (Investigador de Polícia),
Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho (Investigador de Polícia), Edson Damasceno do Nascimento (Investigador de Polícia),
Geneci
Caon Silva (Analista Policial), Cristiane
Zeri
de Oliveira Paulo (Analista de Inteligência), Elton da Silva
Bedendo
(testemunha) e Poliana
Scharammel
(plantonista de Guarantã do Norte), conforme registrado nos Relatórios de Mídias, especialmente nos
IDs
303264592, 303264593 e 303264585, todos de 2º grau.

Destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais
encontram-se
em consonância com o conjunto probatório dos autos, em conformidade com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, cuja Tese nº 8 dispõe nos seguintes termos
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R
essalte-se que a sentença recorrida analisou de forma individualizada a autoria atribuída a cada réu quanto ao crime de tráfico de drogas, conforme se extrai do trecho a seguir transcrito,
in
verbis
:

(...)

Da autoria do réu DANILO DA SILVA MACHADO, vulgo “Polaco”

Inconteste, pela análise dos autos, a autoria do réu Danilo em relação à traficância. Isso, porque as investigações revelaram que o acusado, vulgo “Polaco” era faccionado da ORCRIM Comando Vermelho, atuando precipuamente na venda de entorpecentes à usuários, provas estas extraídas do relatório de diligências nº 44/2019 (ID: 51911135 - Pág. 59/63), relatório final de interceptação telefônica (ID: 51912391 - Pág. 1/260 e 51912392 - Pág. 1/165) e depoimentos de testemunhas colhidos em juízo.

(...)

Desta forma, a participação de Danilo na empreitada criminosa é inconteste pela análise dos autos, tendo a testemunha
Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho, asseverado que, enquanto fazia o relatório do aparelho celular do acusado, dentre os três aparelhos celulares apreendidos, encontrou, em um destes aparelhos, diálogos entre os réus Danilo e “Paulão” e os suspeitos “Maranhão” e Roni, em que o acusado pergunta alguma coisa sobre “Maranhão” e Roni, no sentido de já ter chegado em um lugar e chamou um deles para usar droga.

(...)

Da autoria da ré KAROLAINE POLATO,
vulgo “Carol”:

No mesmo sentido, constata-se pela autoria da acusada
Karolaine
, a qual, juntamente de seu ex-companheiro Anderson, atuava como “gerente geral” do tráfico, faccionados do Comando Vermelho em Guarantã do Norte, sendo o acervo probatório farto neste sentido.

(...)

Ao longo de aproximadamente oito meses de monitoramento das interceptações telefônicas, foi possível constatar diversos diálogos envolvendo os acusados à distribuição de drogas na cidade de Guarantã do Norte, demonstrando que exercem, de fato, a função de gerentes da facção Comando Vermelho.

(...)

Da autoria do réu METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA
, vulgo “
Metusa
”:

(...)

Plenamente comprovada, também, a autoria do acusado
Metusalém
, acusado não apenas pela figura do caput do artigo 33, mas também pelo artigo 40, inciso VI da mesma Lei de Drogas.

(...)

No que concerne às condutas do acusado METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA, vulgo “
Metusa
”, a testemunha
Waner
dos Santos Neves, i. Delegado de Polícia que presidiu as investigações, externou que o réu era vinculado ao vulgo “Borboleta” (Alexandre Caetano dos Santos) e realizava o recrutamento de pessoas para o tráfico, em sua maior parte, na cidade de Matupá. Asseverou que o acusado também encaminhou
o seu irmão (
Julio
Cesar), que na época era adolescente e mais um infrator para a cidade de Sinop, para o fim de buscarem drogas e a equipe policial conseguiu interceptar esses dois indivíduos em um ônibus, sendo apreendida uma quantidade considerável de drogas em poder deles.

(...)

.Da
autoria do réu ANDERSON DOS SANTOS
, vulgo “Zóio”:

Igualmente inconteste a autoria do acusado Anderson, vulgo “Zóio”, tendo em vista que ele e sua companheira à época, a corré
Karolaine
, atuavam como “gerentes gerais” do tráfico monopolizado pela organização criminosa Comando Vermelho em Guarantã do Norte, sendo o acervo probatório farto neste sentido, conforme apurado pelas interceptações telefônicas realizadas. Mostrou-se no decorrer da investigação, que os acusados não só integravam como lideravam a facção criminosa naquela região, responsáveis por abastecer as “Biqueiras” com drogas fornecidas pelo denunciado DOUGLAS HENRIQUE DA COSTA, vulgo “Milionário”, além de realizarem a fiscalização das “bocas de fumo” para averiguar eventual venda entorpecentes adquiridos em outras cidades por facções diversas do “Comando Vermelho”.

(...)

Evidente, portanto, a autoria do réu Anderson. Em sede de Relatório Técnico Final nº 003/2019, elaborado a partir da análise de interceptação - ID: 51912391 - Pág. 1/260 e 51912392 - Pág. 1/165, constam informações muito relevantes em relação a atuação dos réus
Karolaine

Polato
, vulgo “Carol” e Anderson, vulgo “Zóio” no contexto da organização criminosa, assim como vínculos mantidos por “Carol” com os indivíduos vulgo “Be”, “Leitão”, Eduardo
Noguete
, Rafael, Maranhão,
Gringo
, dentre outros.

(...)

Da
autoria do réu EDIMAR RIBEIRO DA SILVA
:

Tampouco existem dúvidas acerca da autoria do réu Edimar em relação ao tráfico por ele praticado. Isso, porque restou plenamente demonstrado nos autos que o acusado é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, responsável por realizar a revenda dos entorpecentes para os usuários e tendo como fornecedor, para tanto, o acusado Paulo Henrique, vulgo “Paulão da Cometa”. Conforme consta do diálogo apurado entre eles em 08/08/2018 às 09:38:14, o corréu “Paulão” entra em contato com Edimar e este perguntou se havia melhorado alguma coisa. No decorrer das conversas, foi possível aferir que os denunciados falavam sobre a falta de drogas para poderem realizar a comercialização

(...)

O i. Delegado de Polícia ainda ressaltou que o réu Edimar foi uma das pessoas que, inclusive, sofreu uma tentativa de homicídio na cidade de Guarantã do Norte, uma vez que praticava o tráfico de
entorpecentes sem o respectivo cadastrado necessário para atuação dentro da facção Comando Vermelho, de forma que, apenas após a tentativa de homicídio, este veio a se cadastrar a fim de continuar traficando.

(...)

Da autoria do réu PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
, vulgo “Paulão da Cometa”:

No mesmo sentido entende-se pela condenação do réu Paulo, tendo em vista que, conforme exposto na peça acusatória, as investigações apontaram que o acusado é membro da ORCRIM e responsável pela revenda de drogas para os usuários. Infere-se, da análise do relatório de investigação acostado ao ID 51911138 - Pág. 239/245, que as diligências realizadas visando o cumprimento dos mandados de prisão temporária deferidos no bojo da Operação Mercúrio, em desfavor de Paulo Henrique Alves dos Santos, vulgo “Paulão da Cometa” e outros alvos, que no dia 26/02/2019, por volta das 11h44min na Rua Gonçalves Dias, n° 550, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, possibilitou a Polícia visualizar o réu Paulo Henrique Alves dos Santos em frente à sua residência, acompanhado de seu cônjuge Thais. Feita durante revista pessoal e buscas na residência do referido, foram encontradas sustâncias entorpecentes.

(...)

Ressalta-se também que o acusado Paulo Henrique, vulgo “Paulão da Cometa”, era quem fornecia drogas para o traficante Edimar, conforme demonstrado no diálogo de 08/08/2018 às 09:38:14, em que “Paulão” entra em contato com Edimar e
este
pergunta se havia melhorado alguma coisa. No decorrer das conversas foi possível aferir que os denunciados falavam sobre a falta de drogas para poderem realizar a comercialização
.

(...)

Da autoria do réu KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO
, vulgo “Cuiabano”:

Por fim, também o réu Klever colaborava com a ORCRIM ao realizar a revenda de entorpecentes para os usuários. Conforme consta do relatório de investigação de quebra de sigilo de dados telefônicos acostado ao ID: 51911136 - Pág. 236/260 e 51911130 - Pág. 1), nota-se que o aparelho celular (Samsung Galaxy
Win
2, Modelo SM-G36OBT/DS, IMEI 1: 358320066036443 e IMEI 2: 358321066036441), de propriedade do réu KLEVER apresenta várias mensagens trocadas por este através do aplicativo Whatsapp, de texto e diversas imagens, inclusive, no grupo de
What’sApp
“GUARANTÃ VERMELHO”, onde são repassadas todas as instruções da organização criminosa, tais como: estatuto, mandamentos, informativos, valores de entorpecentes, dentre outros
.

Diante desse contexto, verifica-se que a autoria delitiva foi devidamente demonstrada em relação a cada um dos réus, a partir de análise individualizada das condutas, lastreada em interceptações telefônicas, relatórios de investigação e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, inexistindo qualquer fragilidade apta a desconstituir as conclusões alcançadas na sentença.

Tal conclusão, ademais, está em consonância com a orientação consolidada deste Tribunal quanto à validade dos depoimentos policiais quando corroborados por outros elementos probatórios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, com base no art. 33, caput, c/c § 4º c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 227 dias-multa. A defesa recorre postulando a absolvição por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os entorpecentes seriam de propriedade de seu sobrinho adolescente, que assumiu a posse em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória de ausência de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas.

4. A autoria restou demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais militares, os quais relataram a apreensão das drogas na mochila do acusado, no interior de sua residência, após denúncia anônima e diligências que localizaram também balança de precisão e dinheiro em espécie.

5. O depoimento do adolescente que assumiu a posse das drogas não afasta a responsabilidade do réu, diante da coerência, legalidade e suficiência das demais provas produzidas nos autos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório, como verificado no caso.

7. A configuração do delito de tráfico independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, como o transporte e o depósito de substâncias ilícitas, com indícios de destinação ao comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser reconhecida com base em depoimentos policiais harmônicos e corroborados por demais provas. 2. A posse de entorpecentes embalados para venda, acompanhada de balança de precisão e dinheiro trocado, constitui indício suficiente de destinação mercantil. 3. Para a configuração do tráfico de drogas, é desnecessária a comprovação da venda, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, VI; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1.770.014/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
DJe
15.12.2020; STJ, REsp 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
06.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
28.08.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
n.ºs
7 e 8 da TCCR.

(N.U 0006338-64.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025);

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (totalizando mais de 260 gramas) e maconha, além de ácido bórico, balança de precisão, máquinas de cartão e dinheiro em espécie.

4. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase investigativa quanto em juízo, são harmônicos e consistentes ao descreverem a abordagem, que foi motivada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, indicando os apelidos dos suspeitos, um dos quais foi confirmado pelo próprio réu em interrogatório judicial.

5. A versão dos réus de que não possuem envolvimento com o tráfico e de que as drogas foram “plantadas” pelos policiais é isolada e não encontra amparo nas provas dos autos, sendo contraditada pelos depoimentos dos agentes públicos e pelas circunstâncias da prisão.

6. A apreensão de 5 (cinco) porções de cocaína na posse de um dos réus, com embalagens idênticas às encontradas em grande quantidade na quitinete próxima, juntamente com apetrechos para o tráfico, evidencia o nexo entre os agentes e a destinação comercial dos entorpecentes.

7. O fato de um dos apelantes ter requerido a restituição das duas máquinas de cartão apreendidas na quitinete reforça sua ligação com o local onde a maior parte das drogas foi encontrada, contradizendo sua alegação de que não tinha relação com o imóvel.

8. Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são suficientes para fundamentar a condenação, conforme o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

9. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “ter em depósito” e “trazer consigo”, não sendo necessária a comprovação do ato de venda para sua configuração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especialmente se as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza dos entorpecentes, além dos apetrechos encontrados, indicarem a destinação comercial. 2. A negativa de autoria isolada, desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore, é insuficiente para desconstituir um acervo probatório robusto e coerente que aponta para a prática do crime de tráfico pelos réus. 3. A solicitação de restituição de bens apreendidos no mesmo local das drogas contradiz a tese defensiva de ausência de vínculo com o local de apreensão dos entorpecentes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Enunciado n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23.04.2019; TJMT, N.U 1004454-96.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 11/07/2025.

(N.U 0006955-40.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025).

Da alegada Traficância Eventual e da Condição de Usuário
.

Em juízo, os réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
,
Metusalem
Ribeiro de Oliveira e Anderson dos Santos, em apertada síntese, negaram a autoria dos fatos relacionados ao tráfico de drogas que lhes foram imputados, tendo o réu Edimar Ribeiro da Silva acrescentado que é usuário de maconha.

O réu Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto, devidamente interrogado, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, o réu Paulo Henrique Alves dos Santos
deixo
u
,
injustificadamente
, de comparecer
à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual teve decretada a sua revelia.

Nesse contexto de traficância, eventual alegação de condição de usuário não afasta a responsabilização penal do agente,
aplicando-se o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que consolidou a Tese nº 3, nos seguintes termos:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Com relação às teses absolutórias
por insuficiência probatória

Tese apresentada referente
ao crime de tráfico de drogas pelos réus
Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, de 2º grau), Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, de 2º grau) e Anderson dos Santos (ID 314734857, de 2º grau).

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelos termos de apreensão, laudos de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a apreensão de 1.774,90 g de maconha e 82,14 g de cocaína, acondicionadas de forma compatível com a comercialização.

A autoria em relação aos sete réus resta comprovada pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas pelos relatórios de investigação e pelos depoimentos colhidos em juízo. Tais elementos, em conjunto com a apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita — balança de precisão, anotações do tráfico, aparelhos celulares contendo diálogos sobre a venda de drogas e numerário — evidenciam a atuação reiterada e organizada no comércio de entorpecentes, afastando, de forma segura, a tese defensiva de uso pessoa
l.

Diante desse contexto probatório,
rejeitam-se as teses absolutórias relativas ao crime de tráfico de drog
as

suscitadas pelos sete réus (
IDs
303264654, 303264663 e 314734857, em segundo grau
.

Do crime de Associação para o Tráfico de Drogas

No tocante ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, exige-se, para sua configuração, a demonstração de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com ânimo associativo voltado à prática do tráfico de drogas, não se confundindo com a mera coautoria eventual.

Essa orientação foi consolidada por este Tribunal no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (tese nº 5), segundo o qual a caracterização da associação para o tráfico demanda prova inequívoca da estabilidade e perenidade do liame associativo, sendo prescindível a efetiva prática da traficância

No caso concreto, o conjunto probatório produzido — notadamente os relatórios de interceptações telefônicas, de diligências, a análise de dados extraídos de aparelhos celulares e as anotações apreendidas — demonstra, de forma segura, a existência de vínculo estável e permanente entre os envolvidos, com atuação coordenada e divisão de tarefas voltadas à prática reiterada do tráfico de entorpecentes, no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho
.

Tais elementos evidenciam a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico imputado a
Metusalem
Ribeiro de Oliveira, conclusão expressamente acolhida na sentença, conforme se extrai do seguinte trecho, transcrito
ipsis
litteris
:

Da autoria do réu METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA
, vulgo “
Metusa
”:

Verifico que o réu “
Metusa
” responderá não apenas pelo art. 33 mas também pelo art. 35 da Lei de Drogas, tendo em vista que, além do tráfico de entorpecentes, o denunciado, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” incorria na prática de vários outros delitos como o de roubo, sempre orientados pelo réu ALEXANDRE, vulgo “Borboleta” e sendo uma espécie de “braço direito” do líder da facção.

Restou claro que o denunciado passou uma “missão” para o seu irmão Júlio, o qual é menor de idade, para ir até a cidade de Sinop e, além de buscar entorpecentes, praticar um crime de roubo, mas o menor não quis praticar o delito patrimonial tendo em vista seu receio de ser preso naquela cidade. Portanto, o menor, acompanhado de uma pessoa de alcunha “Magrão”, pegaram a droga no lugar designado e,
no momento em que
traziam para a cidade de Guarantã do Norte, foram abordados pelos policiais na cidade de Nova Santa Helena, sendo lavrado o flagrante por tráfico na comarca de Itaúba.

A associação existente entre o acusado e Alexandre está bem demonstrado no diálogo estabelecido em 09/10/2018 às 23:39:34 (Relatório Técnico Final de Interceptação Telefônica N° 003/2019 – ID: 51912391 - Pág. 180)
.

A sentença recorrida, ao analisar de forma individualizada a conduta de
Metusalem
Ribeiro de Oliveira, reconheceu a presença dos requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 — notadamente a estabilidade, a permanência e o dolo associativo — afastando a hipótese de mera coautoria eventual no tráfico, razão pela qual correta a subsunção das condutas ao tipo penal da associação para o tráfico, inexistindo bis in idem, porquanto extrapolado o núcleo típico do art. 33 da Lei de Drogas
.

Em

igual sentido, julgados da Corte Estadual
:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Alison da Conceição Oliveira à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.650 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e Alexandro Bordini
Fachina
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 850 dias-multa, por associação para o tráfico, ambos em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de Alison da Conceição Oliveira pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (
ii
) saber se há provas suficientes para a condenação de Alexandro Bordini
Fachina
pelo crime de associação para o tráfico.

III. Razões de decidir:

3. As mensagens de WhatsApp extraídas de aparelho celular apreendido com Alexandro Bordini
Fachina
demonstram, de forma clara e irrefutável, que Alison da Conceição Oliveira participou ativamente na negociação e intermediação da venda de drogas, mediante comissão, inclusive fornecendo amostras e organizando a entrega.

4. As provas coligidas, em especial o laudo pericial das mídias digitais, confirmam a associação estável entre os réus para a prática do tráfico de entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade na conduta.

5. O depoimento isolado dos acusados negando o envolvimento entre si não possui força para afastar o robusto conjunto probatório.

6. Mantém-se a dosimetria da pena fixada, diante da correta valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação do vínculo entre os agentes por meio de diálogos de WhatsApp, aliados a outras provas, permite a condenação por tráfico e associação para o tráfico.”

“2. A negativa de autoria desamparada de provas não tem o condão de afastar a robusta prova colhida na instrução criminal.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP,
arts
. 155 e 156; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35, caput.

(N.U 0037525-43.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025);

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Provas testemunhais, interceptação telefônica e relatórios de inteligência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Adriano da Silva Nascimento, contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pelos crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de associação para o tráfico; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (
iv
) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos harmônicos e detalhados de agentes policiais, somados aos elementos extraídos das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e aos laudos periciais, comprovam a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.

4. O réu foi identificado como “Tripa”, sendo mencionado por diversos interlocutores nas escutas, e coordenava atividades logísticas e operacionais da rede de tráfico, demonstrando domínio sobre as operações de distribuição de entorpecentes.

5. A análise das interceptações revela vínculo estável e permanente entre o apelante e outros envolvidos, evidenciando o dolo associativo necessário à configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. A existência de associação para o tráfico afasta a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois demonstra dedicação à atividade criminosa.

7. Diante da gravidade dos fatos e da participação ativa em rede estruturada de tráfico, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo.

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
.
33, caput, 35 e § 4º; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, HC 831.022/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 990.819/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21.05.2025; STJ,
AgRg
no HC 985.004/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14.04.2025.

(N.U 0001536-45.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, restou comprovada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo mantido por
Metusalem
Ribeiro de Oliveira com integrantes de organização criminosa, voltado à prática do tráfico ilícito de drogas, caracterizando o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
.

A
fasta-se a tese defens
iva
deduzida pelo apelante
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, em segundo grau)
.

No que concerne à tese recursal ministerial (ID 303264648, de 2º grau), o Ministério Público pugna pela condenação dos réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos, Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto e Anderson dos Santos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Do recurso ministerial – art. 35 da Lei nº 11.343/2
006

No recurso ministerial (ID 303264648, em segundo grau), o Ministério Público pugna pela condenação de Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos, Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto e Anderson dos Santos pela prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

Todavia, conforme corretamente assentado na sentença, não restou demonstrada, em relação a tais réus, a presença dos requisitos exigidos pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006, notadamente a estabilidade e a permanência do vínculo associativo voltado à prática do tráfico de entorpecentes.

Ainda que o conjunto probatório indique a existência de atuação coordenada e divisão de tarefas, tais elementos, por si sós, não são suficientes para caracterizar o delito de associação para o tráfico, inexistindo prova segura do animus associativo autônomo, como bem reconhecido pelo Juízo sentenciante.

Assim, rejeita-se a tese recursal minister
ial
,
mantendo-se a absolvição dos referidos réus quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, subsistindo a condenação apenas em relação a
Metusalem
Ribeiro de Oliveira
.

Do crime de organização criminosa

No que se refere à Lei nº 12.850/2013, o art. 2º tipifica, de forma autônoma, o delito de integrar, promover, constituir ou financiar organização criminosa, definida como a associação estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e atuação estável, voltada à prática de infrações penais, nos termos do art. 1º do referido diploma.

Trata-se de tipo penal independente, que não se confunde com a associação para o tráfico prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, exigindo a demonstração de estrutura organizada, hierarquia e divisão funcional de tarefas, voltadas à prática reiterada de infrações penais.

A materialidade do crime de organização criminosa encontra-se devidamente comprovada, conforme reconhecido na sentença recorrida, a partir do conjunto probatório produzido, consubstanciado em relatórios de investigação, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, autos de prisão em flagrante, laudos periciais e relatórios técnicos de análise de dados.

O Juízo de origem examinou de forma minuciosa esse acervo probatório, concluindo pela existência de estrutura organizada, com divisão de tarefas e atuação coordenada voltada à prática reiterada de infrações
penais,
inexistindo
reparos a fazer quanto ao reconhecimento da materialidade delitiva

A autoria do crime de organização criminosa imputada aos réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos,
Metusalem
Ribeiro de Oliveira, Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto e Anderson dos Santos mostra-se igualmente inequívoca, conforme evidenciado nos elementos probatórios já mencionados, tendo sido individualizada na sentença, conforme trecho transcrito em sua literalidade
:

(...)

Da autoria do réu DANILO DA SILVA MACHADO
, vulgo “Polaco”

Evidente autoria do réu Danilo no que diz respeito ao crime de compor organização criminosa, pois, conforme revelaram as investigações, o acusado conhecido pelo vulgo “Polaco” era faccionado da ORCRIM Comando Vermelho e atuava, precipuamente, na venda de entorpecentes, conforme as provas extraídas do relatório de diligências nº 44/2019 (ID: 51911135 - Pág. 59/63), relatório final de interceptação telefônica (ID: 51912391 - Pág. 1/260 e 51912392 - Pág. 1/165) e depoimentos de testemunhas colhidos em juízo
.

(...)

Da autoria
da réu
KAROLAINE POLATO
, vulgo “Carol”:

No mesmo sentido, constata-se pela autoria da acusada
Karolaine
, tendo em vista sua atuação como “gerente geral” do tráfico na organização criminosa Comando Vermelho em Guarantã do Norte, sendo o acervo probatório farto neste sentido.

(...)

Da autoria do réu METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

vulgo “
Metusa
”:

(...)

Consta da denúncia que o acusado, integrante do “Comando Vermelho”, era responsável por recrutar outros meliantes, incluindo menores de idade, para a prática de tráfico de drogas, roubo, furto, e esses crimes, em sua maioria, sob orientação do réu Alexandre, vulgo “Borboleta” e atuando como uma espécie de braço direito de Alexandre, líder da facção.

(...)

Por fim, igualmente relatou a testemunha
Rogger
Cabrini Rodrigues Brandao perante a autoridade judicial, a qual teve duas participações nas investigações, sendo designado pela autoridade policial para monitoramento de interceptação telefônica autorizada judicialmente em relação ao alvo
Metusalem
, e que a segunda participação se deu no cumprimento de busca e apreensão, cujo alvo foi um menor conhecido pelo vulgo “Cerejo”.

Disse também que, nos áudios de interceptação telefônica, restou demonstrada uma importante atuação do acusado
Metusalem
dentro do contexto da facção,

razão pela qual deve ser condenado, também, pelo crime do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

(...)

A
autoria do réu ANDERSON DOS SANTOS
, vulgo “Zóio”:

Igualmente inconteste a autoria do acusado Anderson, vulgo “Zóio”, tendo em vista que ele e sua companheira à época, a corré
Karolaine
, atuavam como “gerentes gerais” do tráfico monopolizado pela organização criminosa Comando Vermelho em Guarantã do Norte.

(...)

Da autoria do réu EDIMAR RIBEIRO DA SILVA:

Tampouco existem dúvidas acerca da autoria do réu Edimar em relação a sua condição de faccionado do Comando Vermelho, sendo responsável por realizar a revenda dos entorpecentes para os usuários e tendo como fornecedor o corréu Paulo Henrique, vulgo “Paulão da Cometa”.

(...)

Da autoria do réu PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS
, vulgo “Paulão da Cometa”:

No mesmo sentido entende-se pela condenação do réu Paulo, tendo em vista que, conforme exposto na peça acusatória, o acusado é membro da ORCRIM e responsável pela revenda de drogas para os usuários.

(...)

O réu, que trabalhava em comércio destinado à venda de carvão, utilizava-se do termo para se referir a droga e, assim, confundir a polícia acerca do real significado das mensagens enviadas (ID: 51912409 - Pág. 25).

(...)

Importante notar que o i. Delegado de Polícia pontuou que o réu “Paulão” vendia drogas diretamente para Dara e Francisco, enquanto estes revendiam para o consumidor final, sendo associados para o tráfico os réus “Paulão”, “Polaquinho” (Danilo), Francisco, Dara e “Galo Manco” (José Rafael). Entendeu que, pela forma que o “Paulão” atuava na região, seria ligado diretamente ao “Milionário” (Douglas), pois era muito respeitado entre os traficantes da cidade de Guarantã.

(...)

Da autoria do réu KLEVER KESLER ANDRADE ALVES MODESTO, vulgo “Cuiabano”:

Por fim, também o réu Klever colaborava com a ORCRIM ao realizar a revenda de entorpecentes para os usuários. Conforme consta do relatório de investigação de quebra de sigilo de dados telefônicos acostado ao ID: 51911136 - Pág. 236/260 e 51911130 - Pág. 1), referente ao aparelho celular Samsung Galaxy
Win
2, Modelo SM-G36OBT/DS, IMEI 1: 358320066036443 e IMEI 2: 358321066036441, de propriedade do réu, o acusado fazia parte do grupo de
What’sApp
“GUARANTÃ VERMELHO”, no qual eram repassadas todas as instruções da organização criminosa, tais como: estatuto, mandamentos, informativos, valores de entorpecentes, dentre outros.

A sentença recorrida procedeu à análise individualizada da materialidade e da autoria do crime de organização criminosa, reconhecendo a existência de estrutura hierárquica, divisão de tarefas e atuação coordenada dos réus, vinculados à facção criminosa denominada Comando Vermelho, conforme demonstrado pelas provas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos.

Nesse contexto, evidenciada a atuação estável e funcionalmente integrada dos réus à estrutura da organização criminosa, correta a subsunção das condutas ao tipo previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.

Em igual sentido
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013) –– RECURSOS DOS SENTENCIADOS – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017/TP – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 96, I, "A" E 125, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJMT – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR DECISÃO DE JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – TEORIA DO JUÍZO APARENTE – AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DA TCCR/TJMT – DOSIMETRIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA FUNDAMENTADA – PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A Constituição Federal, em seu artigo 125, §1º, estabelece que a competência de cada Tribunal de Justiça será definida pela Constituição Estadual, cabendo aos Tribunais propor lei de organização judiciária.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. Assim, é válida a Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno que confere ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT competência especializada para processar e julgar delitos cometidos por organização criminosa em todo o território estadual.

A declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo a validade desses até a apreciação pelo juízo competente.

Ademais, aplica-se a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por Juízo aparentemente competente. Não havendo demonstração de efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se pode falar em nulidade, ante a prevalência do Princípio “
Pas
de
Nullité

Sans

Grief
”.

A materialidade e autoria do crime de organização criminosa restaram cabalmente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelos documentos coligidos na instrução do caderno policial, especialmente os acurados Relatórios de Investigação produzidos pela Polícia Judiciária Civil, e na instrução processual composta pelos depoimentos das testemunhas, que foram categóricas em asseverar que os apelantes são membros da organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e realizavam a mercancia de drogas em prol do grupo criminoso.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo nº 8 da TCCR/TJMT.

A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, que considerou a participação dos réus em organização criminosa complexa, bem articulada, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência.

O aumento da pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês não se revela desproporcional e irrazoável, tendo em vista a gravidade do crime perpetrado.

(N.U 1006007-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025, grifos nossos)
.

Diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, restou suficientemente demonstrada a prática do crime de organização criminosa, com comprovação da atuação coordenada, estável e funcionalmente integrada dos réus no âmbito da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Afastam-se as teses defensivas de insuficiência probatória
deduzidas por Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, em segundo grau), bem como por Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, em segundo grau) e Anderson dos Santos (ID 314734857, em segundo grau), mantendo-se a condenação pelo delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013
.

Das teses relativas ao redimensionamento das pen
as

Com relação às teses relacionadas ao redimensionamento das dosimetrias das penas dos crimes imputados aos réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, de 2º grau), não lhes assiste razão.

A dosimetria fixada na sentença revela-se compatível com o ordenamento jurídico vigente, observando rigorosamente o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, bem como os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal), da individualização da pena (art. 5º, XLVI), da proporcionalidade, da razoabilidade e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX).

Ademais, mostrou-se correto o reconhecimento do concurso material de crimes, assim como o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diante da demonstração concreta da dedicação dos agentes à atividade criminosa, em consonância com o entendimento consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 deste Egrégio Tribunal de Justiça (Tese nº 30), segundo o qual a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a existência de apetrechos utilizados para a comercialização de substâncias entorpecentes constituem fundamentos idôneos para afastar a benesse legal

Ressalte-se, ainda, que a dosimetria da pena imposta ao réu Anderson dos Santos foi analisada
ex

officio
, por se tratar de matéria de ordem pública, constatando-se que a reprimenda foi fixada em estrita observância ao critério trifásico legal, com fundamentação idônea em todas as fases, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

Nesse contexto, a dosimetria das penas impostas aos apelantes (ID 303264654, de 2º grau) e ao referido réu revela-se compatível com os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, não havendo, até este ponto, reparos a serem efetuados em sede recursal.

No que concerne à tese defensiva do réu Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto (ID 303264663, de 2º grau), relativa ao reconhecimento da atenuante da menoridade (artigo 65, inciso I, do Código Penal),

acolho-a
, porquanto demonstrado que o acusado contava com menos de 21 anos de idade à época dos fatos, conforme se extrai da denúncia (ID 303262986, p. 12, de 2º grau), circunstância que impõe o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria.

Ressalte-se que a aplicação da referida atenuante foi, inclusive, defendida pelo Ministério Público Estadual em primeiro grau (ID 303264668, de 2º grau), bem como pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de segundo grau (ID 329519896, de 2º grau).

Considerando que a pena-base foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa para o crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito do artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, aplico a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, observada a Súmula nº 231 do STJ, resultando na pena provisória de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime de tráfico de drogas, mantida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para o delito de organização criminosa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, as penas tornam-se definitivas e, reconhecido o concurso material (artigo 69 do Código Penal), somam-se para fixar a pena final em 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal), além de 510 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo legal.

No mais, a dosimetria observou corretamente o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal e os princípios constitucionais aplicáveis, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada
.

Diante do exposto, verifica-se que a dosimetria das penas foi corretamente fixada em relação a todos os réus, em observância ao critério trifásico do artigo 68 do Código Penal e aos princípios constitucionais aplicáveis, inexistindo ilegalidades ou desproporcionalidades a serem corrigidas em grau recursal,
ressalvada apenas a adequação promovida quanto ao réu Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
, nos termos acima delineado
.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento das pe
n
as

Quanto à tese defensiva de fixação de regime inicial mais brando aos réus Danilo da Silva Machado, Edimar Ribeiro da Silva,
Karolaine

Polato
, Paulo Henrique Alves dos Santos e
Metusalem
Ribeiro de Oliveira (ID 303264654, de 2º grau), razão não lhes assiste.

Conforme se extrai dos autos, as penas definitivas impostas aos apelantes foram fixadas em patamar superior a 8 anos de reclusão, circunstância que, por si só, impõe a adoção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ademais, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo engajamento estável, estruturado e funcionalmente integrado dos réus na atividade de tráfico de drogas, afasta a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, impondo a adoção de regime mais gravoso como medida necessária, adequada e proporcional à reprovação social das condutas e à prevenção geral e especial dos delitos praticados.

Dessa forma, rejeita-se a tese defensiva
,
mantendo-se o regime inicial fechado, tal como fixado na sentença
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
de todas as apelações criminais interpostas (
IDs
303264645, 303264648, 303264661 e 303264669, todos de 2º grau) e:

I -
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente, à apelação criminal interposta por
Klever
Kesler
Andrade Alves Modesto
(ID 303264661, de 2º grau), para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), redimensionando a pena para

8 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
(art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal), além do pagamento de
510 dias-multa
, à razão mínima legal de
1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

II - NEGO PROVIMENTO
às demais apelações (
IDs
303264645, 303264648 e 303264669, todos de 2º grau), mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026